Tribunal: STJ
Processo: 0298907-03.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 772503 - SP(2022/0298907-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MAICON CESAR MOREIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO
OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DO MPSP PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal
realizada por guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação
extrapolou as atribuições constitucionais da corporação.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada durante
patrulhamento de rotina, após o indivíduo abordado empreender fuga ao
avistar os guardas municipais, sendo posteriormente encontrado em posse de
entorpecentes.
3. Decisões anteriores. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das
provas obtidas na busca pessoal, considerando que a atuação dos guardas
municipais não demonstrou relação direta e imediata com a proteção de bens,
serviços ou instalações municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais, em contexto de policiamento ostensivo, é
válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para fundamentar a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento
ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima
quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme
entendimento vinculante do STF.
Documento eletrônico VDA54531608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db37b50-2232-49db-b00f-2b867884d3b1

7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de
função ou usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a
atuação dos guardas municipais na abordagem e busca pessoal.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria
a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das
guardas municipais em policiamento ostensivo.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP PROVIDO, PARA
DENEGAR O HABEAS CORPUS E RESTABELECER O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas
guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde
que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando
há fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança
urbana.

§ 8o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
art. 301.
STF, RE
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
608.588/SP,
Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
902.826/SP,
Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54531608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db37b50-2232-49db-b00f-2b867884d3b1

RCD nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 772503 - SP(2022/0298907-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MAICON CESAR MOREIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO
OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DO MPSP PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal
realizada por guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação
extrapolou as atribuições constitucionais da corporação.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada durante
patrulhamento de rotina, após o indivíduo abordado empreender fuga ao
avistar os guardas municipais, sendo posteriormente encontrado em posse de
entorpecentes.
3. Decisões anteriores. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das
provas obtidas na busca pessoal, considerando que a atuação dos guardas
municipais não demonstrou relação direta e imediata com a proteção de bens,
serviços ou instalações municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais, em contexto de policiamento ostensivo, é
válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para fundamentar a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento
ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima
quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme
entendimento vinculante do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de
função ou usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a
atuação dos guardas municipais na abordagem e busca pessoal.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria
a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das
guardas municipais em policiamento ostensivo.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP PROVIDO, PARA
DENEGAR O HABEAS CORPUS E RESTABELECER O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas
guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde
que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando
há fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança
urbana.

§ 8o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
art. 301.
STF, RE
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
608.588/SP,
Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
902.826/SP,
Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Por força da decisão de fls. 258-260, da lavra do eminente Ministro Luís
Felipe Salomão, em exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário
interposto contra acórdão da Quinta Turma que, analisando o caso dos autos, entendeu
pela nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, porquanto teria
atuado como polícia ostensiva que, na forma do entendimento da Terceira Seção,
extrapola de suas atribuições constitucionais.
Eis a ementa do acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem,
desprovendo o agravo regimental interposto pelo MPSP (fl. 111):
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM CONCESSIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FLAGRÂNCIA
PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo foi no sentido de que a atuação dos
guardas municipais, que se encontravam em patrulhamento de rotina, foi legítima diante da
fuga do agente com uma sacola em mãos.
2. Na hipótese dos autos, é possível perceber que os guardas municipais realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram o agravado comercializando
entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente o abordaram diante da
suposta fuga ocorrida após a visualização da viatura policial.
3. Não é possível admitir que a posterior constatação da situação de flagrância
justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em mera suspeita, o
que contamina todo o conjunto probatório produzido.
4. A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às suas
atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve demonstração concreta
da existência de relação direta e imediata com a proteção dos bens e instalações ou garantia
da execução de serviços municipais.
5. Agravo regimental desprovido.

Após a oposição e rejeição dos embargos ministeriais (fls. 168-181),
sobreveio recurso extraordinário pelo MPSP, no qual se alegou a violação aos arts. 5o,
caput e LXI, 6o, caput, e 144, § 8o, todos da CF, o qual foi submetido à Vice-Presidência
deste Tribunal, assentou (fls. 259-260-grifei):
Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o
qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e investigativa excede suas atribuições
constitucionais, não havendo demonstração de relação direta com a proteção de bens e serviços
municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a sistemática da
608.588-RG/SP,
repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança
urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

No caso, esta Corte consignou haver nulidade das provas decorrentes de busca pessoal, em razão de
ter sido realizada por guardas municipais, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 117-123):

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento contrário à
tese do agravante ao lançar luzes sobre o tema e definir que "não é das guardas municipais
mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar
indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não
atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais
. Veja-se:
ou as pessoas que os estejam usando naquele momento"
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

[...]
Na hipótese dos autos, é possível perceber que os guardas municipais realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram o agravado comercializando
entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente o abordaram
diante da suposta fuga e da visualização de uma sacola em suas mãos.
Nesse contexto, não é possível admitir que a posterior constatação da situação de
flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em
mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.
A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às suas
atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve demonstração concreta
da existência de relação direta e imediata com a proteção dos bens e instalações ou garantia
da execução de serviços municipais.
Diante de tal cenário, mostrou-se correta a decisão ao reconhecer a ilicitude das
provas colhidas, bem como as delas derivadas, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal.

Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, contrário ao
entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo
3.
art. 1.030,
Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação.

Por vislumbrar ser caso de reconsideração do acórdão deste Tribunal, o então
relator, eminente Ministro Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. do TJRS), determinou a
intimação das partes para se manifestarem quanto à controvérsia, o que ocorreu pelo
MPF e MPSP (fls. 273-286), no sentido da reconsideração do acórdão da Quinta Turma
para fins de considerar legítima a atuação da Guarda Civil Municipal, tendo a
manifestação do MPF a seguinte ementa (fl. 273):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO
ART. 1.030,
CPC. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE VINCULANTE. INCIDÊNCIA.
ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE. POLICIAMENTO
OSTENSIVO. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS.
LICITUDADE DAS PROVAS.
Manifestação pela retratação do v. aresto recorrido, com o reestabelecimento da
condenação do recorrido MAICON CESAR MOREIRA LOPES, ante a incidência da tese
vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral (RE n.
).
608.588/SP

É o relatório.
VOTO
Após a análise dos autos, tenho que é caso de reconsideração do acórdão da
Quinta Turma que, seguindo entendimento sufragado pela Terceira Seção, entendeu
como ilegítima a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, senão vejamos.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos do
acórdão da Quinta Turma que desproveu o agravo regimental interposto pelo MPSP. no
que interessa (fls. 115-123-grifei):
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual
deve ser conhecido.
Não obstante as razões aventadas pela parte agravante, a decisão recorrida deve ser mantida.
Inicialmente, acerca da legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo
para atuar como parte perante este Superior Tribunal, registro o seguinte julgado da Corte
Especial:
[...]
Na decisão recorrida deixei bem registrado que consta dos autos que "em 11 de
janeiro de 2021, na Comarca de Sorocaba, MAICON CÉSAR MOREIRA LOPES trazia
consigo 223 (duzentas e vinte e três) porções de cocaína (56,38g). 133 (cento e trinta e
" (e-
três) porções de crack (25,54g) e 101 (cento e uma) porções de maconha (370,03g)
STJ fl. 24).
Quanto à alegação de nulidade aventada no processo, ao julgar o recurso de apelação
defensivo, o Tribunal de origem deixou registrado o seguinte (e-STJ fl. 26):

Com efeito, o guarda SILVIO WAGNER DOS SANTOS confirmou, em juízo, o
relatado na inicial acusatória. Disse que em patrulhamento de rotina avistou o apelante
com uma sacola nas mãos, sendo certo que MAICON empreendeu fuga logo que avistou
, mas foi alcançado e abordado. Na sacola que estava em seu
a aproximação dos guardas
poder foram encontradas porções de crack, cocaína e maconha, e houve confissão informal
da traficância.
O guarda MATEUS SANTOS confirmou integralmente o relato de seu colega
SILVIO. (grifei)

Com efeito, o entendimento firmado pelo Tribunal
foi no sentido de que a
a quo
atuação dos guardas municipais, que se encontravam em patrulhamento de rotina, foi
legítimo diante da suposta fuga do acusado e da posterior apreensão das drogas.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
contrário à tese do agravante ao lançar luzes sobre o tema e definir que "não é das
guardas municipais mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar,
abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos
cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e
. Veja-se:
"
instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento

HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE NÃO SE EQUIPARA POR COMPLETO
ÀS POLÍCIAS.
DO CPP. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
ART. 301
OCORRÊNCIA.
DO CPP. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM
ART. 244
AS FINALIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades
ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem
verdadeiras "polícias municipais".
2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade
de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido
controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder
Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual), o que não acontece
com as guardas municipais. Fossem elas verdadeiras polícias, por certo também deveriam
estar sujeitas ao controle externo do Parquet e do Poder Judiciário, em correições
periódicas.
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com
suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que
cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas
ao prefeito local e insubmissa a qualquer controle correcional externo.
Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério
Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram
dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é
fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se
permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.
4. A exemplificar o patente desvirtuamento da atuação das guardas municipais na
atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para
"Polícia Municipal". Ademais, inúmeros municípios pelo país afora - alguns até mesmo de
porte bastante diminuto - estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso
bélico e de alto poder letal. E, conforme demonstram diversas matérias jornalísticas, esse
desvio de função vem sendo acompanhado pelo aumento da prática de abusos por guardas
municipais.
5. O fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do
caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de
art. 144,
segurança pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de
atuação das polícias.
6. O Supremo Tribunal Federal, apesar de reconhecer em diversos julgados que as
guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e exercem atividade
dessa natureza (vide RE n.
Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe
846.854/SP,
e ADC n.
Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
7/2/2018
38/DF,
, nunca as equiparou por completo aos órgãos policiais para todos os fins.
18/5/2021)
7. O julgamento do AgR no MI n.
(Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Rel.
6.515/DF
p/ o acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
, apreciado em
6/12/2018)
conjunto com os AgR nos MI n.

e
de mesmo
6.770/DF, 6.773/DF, 6.780/DF
6.874/DF,
objeto, é exemplo claro disso. Para negar o pedido de concessão de aposentadoria especial
aos integrantes das guardas municipais por equiparação às atividades de risco das
polícias, afirmou-se que "a maior proximidade da atividade das guardas municipais com a
área de segurança pública é inegável. No entanto, trata-se de uma atuação limitada,
voltada à preservação do patrimônio municipal, e de caráter mais preventivo que
repressivo", compreensão reiterada pelo Plenário da Corte no ARE n.
(Tema
1.215.727/SP
de Repercussão Geral n. 1.057, DJe
. Nesse mesmo caminho foi o julgamento do
29/8/2019)
AgR nos EDcl no AgR no RE n.
no qual a Primeira Turma do STF asseverou
1.281.774/SP,
que as guardas municipais não estão autorizadas a, ultrapassando os limites próprios de
uma prisão em flagrante, "realizar diligências investigativas ou diligências prévias
voltadas à apuração de crimes" (Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Rel. p/ o acórdão
Ministro Roberto Barroso, DJe
.
13/6/2022)
8. Em
o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre
25/8/2023,
de Moraes) para "CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos
artigos 4o da
e artigo 9o da
DECLARANDO
Lei 13.022/14
13.675/18
INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas
Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança
Pública". Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais
integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes
idênticos aos dos órgãos policiais.
9. As teses ora sugeridas neste voto e antes assentadas no REsp n. 1.977.119/SP
encontram respaldo e são plenamente consonantes com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema, porque tanto naquele julgado quanto neste se admitiu
expressamente que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

e exercem atividade dessa natureza, ressalvado apenas que não têm a mesma amplitude de
atuação das polícias, o que é amparado pela respeitada doutrina do próprio Ministro
Alexandre de Moraes, relator da ADC n.
e da ADPF n. 995, para quem a
38/DF
Constituição Federal facultou aos Municípios a "constituição de guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sem,
contudo, reconhecer-lhes a possibilidade de exercício de polícia ostensiva ou judiciária"
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 39 ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 940).
10. Os dois artigos de lei aos quais se deu interpretação conforme à Constituição na
ADPF n. 995, aliás, confirmam essa compreensão: a) o
o da
dispõe
art. 4
Lei n. 13.022/2014
que "É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços,
logradouros públicos municipais e instalações do Município"; b) o
o da
art. 9
por sua vez, estabelece que "É instituído o Sistema Único de
Lei n. 13.675/2018,
Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da
Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o
da Constituição
art. 144
Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes
estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma
cooperativa, sistêmica e harmônica".
11. Cumpre lembrar, a propósito, que os bombeiros militares e os policiais penais,
por exemplo, também integram o rol de órgãos de segurança pública previsto nos incisos do
caput, da Constituição, mas nem por isso se cogita que possam realizar
art. 144,
atividades alheias às suas atribuições, como fazer patrulhamento ostensivo e revistar
pessoas em via pública à procura de drogas. No mesmo sentido, cabe observar que, na ADI
n.
(Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe
, o Supremo
6.621/TO
23/6/2021)
Tribunal Federal reconheceu que o rol do
caput, da CF não é taxativo e que é
art. 144,
constitucional a criação, por ato normativo estadual, de Superintendência de Polícia
Científica (formada por agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos oficiais) como
órgão de segurança pública não vinculado administrativamente à polícia civil. Não se
concebe, porém, que o referido julgado autorize agentes de necrotomia, papiloscopistas e
peritos a sair pelas ruas fazendo patrulhamento ostensivo e revistando indivíduos suspeitos.
12. Na fundamentação do voto do eminente relator da ADPF n. 995, ainda constou
que: "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de
prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e
atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de
atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal.
Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a
proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é
atividade típica de órgão de segurança pública". O referido trecho repete a redação dos
incisos II e III do
o do Estatuto das Guardas Municipais (
, segundo
art. 5
Lei n. 13.022/2014)
os quais: "Art. 5o São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais: [...] II - prevenir e inibir, pela presença e
vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; III - atuar, preventiva e
permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que
utiliza os bens, serviços e instalações municipais.
13. Verifica-se, portanto, que, mesmo a proteção da população do município, embora
se inclua nas atribuições das guardas municipais, deve respeitar as competências dos
órgãos federais e estaduais e está vinculada ao contexto de utilização dos bens, serviços e
instalações municipais, o que evidencia a total compatibilidade com a tese proposta no
presente voto de que: "[...] salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as
guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade
de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim
como proteger os seus respectivos usuários".
14. Não se pode confundir "poder de polícia" com "poder das polícias" ou "poder
policial". "Poder de polícia" é conceito de direito administrativo previsto no
do
art. 78
Código Tributário Nacional e explicado pela doutrina como "atividade do Estado
consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse
público" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo:
Atlas, 2015, 158). Já o "poder das polícias" ou "poder policial", típico dos órgãos
policiais, é marcado pela possibilidade de uso direto da força física para fazer valer a
autoridade estatal, o que não se verifica nas demais formas de manifestação do poder de
polícia, que somente são legitimadas a se valer de mecanismos indiretos de coerção, tais
como multas e restrições administrativas de direitos. Dessa forma, o "poder das polícias"
ou "poder policial" diz respeito a um específico aspecto do poder de polícia relacionado à
repressão de crimes em geral pelos entes policiais, de modo que todo órgão policial exerce
poder de polícia, mas nem todo poder de polícia é necessariamente exercido por um órgão
policial.
15. Conquanto não sejam órgãos policiais propriamente ditos, as guardas municipais
exercem poder de polícia e também algum poder policial residual e excepcional dentro dos
limites de suas atribuições. A busca pessoal - medida coercitiva invasiva e direta - é
exemplo desse poder, razão pela qual só pode ser realizada dentro do escopo de atuação da
guarda municipal.
16. Ao dispor, no
do CPP, que "qualquer do povo poderá [...] prender
art. 301
quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o
princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja
onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a
situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo
sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é
a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizar atividades
invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma
vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus
semelhantes.
17. A adequada interpretação do
do CPP é a de que a fundada suspeita de
art. 244
posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para
autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a
possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se,
naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma
abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos
indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida
se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a
presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito.
18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais,
também não são cidadãos comuns, de modo que, se, por um lado, não podem realizar
tudo o que é autorizado às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à
mera condição de "qualquer do povo". Trata-se de agentes públicos que desempenham
atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os
bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários. É
possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches,
escolas e postos de saúde municipais, para garantir que não tenham sua estrutura
danificada por vândalos, ou que seus frequentadores não sejam vítimas de furto, roubo
ou algum tipo de violência, a fim de permitir a continuidade da prestação do serviço
público municipal correlato a tais instalações. Nessa linha, guardas municipais podem
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade da
corporação, sem que lhes seja autorizado atuar como verdadeira polícia para reprimir e
investigar a criminalidade urbana ordinária.
19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a
competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico
de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata
contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando
.
naquele momento
20. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso
interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e
imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a
realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é
possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de
justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de
tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços
municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com
permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias
militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto.
21. No caso dos autos, guardas municipais estavam em patrulhamento quando
depararam com o paciente em "atitude suspeita". Por isso, decidiram abordá-lo e, depois
de revista pessoal, encontraram certa quantidade de drogas no bolso traseiro e nas vestes
íntimas dele, o que ensejou a sua prisão em flagrante delito.
22. Ainda que, eventualmente, se considerasse provável que o réu ocultasse objetos
ilícitos, isto é, que havia fundada suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza
sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante por parte de
qualquer do povo, com amparo no
do CPP. Tanto que, conforme se depreende da
art. 301
narrativa fática descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de constatado que havia
drogas dentro do bolso e das vestes íntimas do paciente é que se deu voz de prisão em
flagrante para ele, e não antes. E, por não haver sido demonstrada concretamente a
existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou
instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os
guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada
suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.
23. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e declarar ilícitas as provas
colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por
consequência, absolver o réu, com fundamento no
II, do CPP, da condenação a
art. 386,
ele imposta no Processo n. 1500093-71.2022.8.26.0080.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
830.530/SP,
em
DJe de
) - Grifos acrescidos.
27/9/2023,
4/10/2023.

Tal entendimento é observado por ambas as Turmas da Terceira Seção. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL PERPETRADA POR
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO
INVESTIGATIVA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção, apreciando o HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
830.530/SP,
Cruz, definiu que, embora as guardas municipais sejam órgão de segurança pública, na
esteira do que decidido pelo STF na ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, elas não
possuem atribuições de polícia, sendo-lhes vedada a atividade investigativa.
2. Na hipótese dos autos, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu
parecer, "a situação de flagrante delito só foi constatada após a realização de diligências
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às
atribuições dos guardas municipais, [de modo que] o reconhecimento da ilicitude das
provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se
impõe". Precedentes.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.507.721/SP,
julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS
DA
ATIVIDADE
POLICIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
846.732/SP,
julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
8/2/2024.

Na hipótese dos autos, é possível perceber que os guardas municipais realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram o agravado comercializando
entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente o abordaram
diante da suposta fuga e da visualização de uma sacola em suas mãos.
Nesse contexto, não é possível admitir que a posterior constatação da situação de
flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em
mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.
A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às
suas atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve demonstração
concreta da existência de relação direta e imediata com a proteção dos bens e
instalações ou garantia da execução de serviços municipais.
Diante de tal cenário, mostrou-se correta a decisão ao reconhecer a ilicitude das
provas colhidas, bem como as delas derivadas, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ocorre que o supracitado entendimento colide frontalmente com aquele
firmado pela Corte Suprema em recurso extraordinário dotado de repercussão geral que,
como já citado no relatório, preconizou:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
art. 144
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério
Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da
art. 144,
Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.

Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

Logo, tendo a Corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição
Federal firmado entendimento de que a Guarda Civil Municipal pode atuar em
policiamento ostensivo, resta insubsistente o fundamento do acórdão prolatado pela
Quinta Turma motivo pelo qual, com o mais elevado respeito a todos os membros deste
nobre colegiado, deve ser objeto de reconsideração para restabelecer a condenação do
paciente.
No mesmo sentido, colaciono os argumentos do MPF, que passam a integrar
os fundamentos deste voto (fls. 276-278-grifei):
Do exame dos autos, entende-se que a hipótese é de retratação do v. aresto recorrido,
com o reestabelecimento da condenação do recorrido MAICON CESAR MOREIRA
LOPES, ante a incidência da tese vinculante fixada pelo Augusto STF no julgamento do RE
n.
relativa ao Tema de Repercussão Geral n. 656.
608.588-RG/SP,
Com efeito, ao que se extrai do v. aresto recorrido, esta Corte reconheceu a nulidade
das provas decorrentes da busca pessoal realizada por guardas municipais sobre os seguintes
fundamentos (fls. e-STJ 117-123):
[...]
Disso se verifica que a atuação da guarda municipal como força de polícia
ostensiva foi adotada como fundamento determinante para o reconhecimento da
nulidade, por se considerar em suposta desconformidade com suas atribuições
constitucionais, diante da alegada ausência de demonstração concreta de vínculo
direto e imediato com a proteção de bens, instalações ou serviços municipais.
Tal entendimento, contudo, foi superado pela tese firmada no Tema 656 da
Repercussão Geral, cuja força vinculante se impõe nos termos do
III, do
art. 927,
Código de Processo Civil. Além disso, conforme reconhecido pela Suprema Corte, é
constitucional o exercício, pelas Guardas Municipais, de funções de segurança urbana,
inclusive de policiamento ostensivo e comunitário.
No presente caso, inexiste nos autos qualquer elemento que indique desvio de
função, usurpação de competência dos demais órgãos de segurança previstos no
da Constituição ou exercício de atribuições próprias da polícia judiciária.
art. 144
Ressalte-se, ainda, que tal posicionamento já foi devidamente externado no parecer
deste Ministério Público Federal (fls. e-STJ 55-57), cujos seguintes trechos seguem
reproduzidos:

9. Nesse contexto, destaca-se que “É assente nesta Corte Superior de Justiça a
orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado
ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301
do Código de Processo Penal (HC n.
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
471.229/SP,
Quinta Turma, DJe de 1o/
).” (AgRg no HC
Rel. Ministro
3/2019
675.922/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
03/08/2021,
10/08/2021)
10. Dessa forma, para a se chegar a conclusão diversa e acatar o pleito defensivo de
que os guardas municipais teriam atuado como investigadores, o que ensejaria a nulidade da
prisão e das provas colhidas, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios
dos autos, medida que é inviável na via eleita. Por fim, mantido o v. acórdão recorrido, na
ausência de retratação, impõe-se o regular processamento do recurso extraordinário
interposto, para que, atendidos os requisitos de admissibilidade, seja encaminhado ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
V, alínea 'c', do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela retratação do v. aresto
recorrido, com o reestabelecimento da condenação do recorrido MAICON CESAR
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

MOREIRA LOPES, ante a incidência da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 656 da Repercussão Geral (RE n.
).
608.588/SP
Eventualmente, ausente a retratação, manifesta-se pelo regular processamento do
recurso extraordinário interposto, a fim de que, atendidos os requisitos de admissibilidade,
seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
V, 'c', do Código de
art. 1.030,
Processo Civil.

Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL. LEGALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF),
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão
Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das Guardas Municipais, por
integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, podem executar ações de segurança
urbana, incluindo atividades de policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e
buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita" (AgRg no HC n.
relator
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado, deve-se
prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas corpus que
considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente para
caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros elementos
flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou petrechos e anotações
de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra insuficiente para a condenação
conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada
por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
681.680/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. ATUAÇÃO DA GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E INGRESSO NO
DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal, o
recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso ordinário,
conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o mandamus ser utilizado
art. 105,
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 656
da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições constitucionais, sendo legítima a atuação no caso concreto.
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio, caracterizado
pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial , para dentro da residência
"deixando até mesmo uma criança para o lado de fora", tão logo avistou a viatura da guarda
municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-probatório,
inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a justificar a
custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
990.174/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Ante o exposto, em juízo de reconsideração, dou provimento ao agravo
regimental interposto pelo MPSP para denegar o habeas corpus, restabelecendo
integralmente o acórdão condenatório prolatado pelo TJSP;
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3062c8b0-22bf-4a8d-9524-4a1514f18f01

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD nos EDcl no AgRg no HC 772.503 / SP
Número Registro: 2022/0298907-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022177320218260521 15001026120218260567 2021000052 22177320218260521
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do RCD nos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTHER AFONSO SILVA
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAICON CESAR MOREIRA LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: MAICON CESAR MOREIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: cb903732-f40c-4143-af73-d87294c94d2e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo regimental, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:52
Código de Controle do Documento: cb903732-f40c-4143-af73-d87294c94d2e